Tribunal: TJDFT
Processo: 0710745-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. TITULARIDADE DO DIREITO POSTO EM JUÍZO. REPRESENTAÇÃO LEGÍTIMA PELA IMOBILIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE DESOCUPAÇÃO E QUITAÇÃO DE DÉBITOS. SENTENÇA MANTIDA.

1 A preliminar de ilegitimidade ativa, levantada pelos recorrentes, não prospera. O autor é o titular do direito posto em juízo e encontra-se legitimamente representado pela imobiliária com procuração nos autos.

1.1 A emenda à petição inicial, realizada em conformidade com as finalidades de comprovação do título executivo e regularização do polo passivo da ação.

2 Os réus não se desincumbiram do ônus de comprovar o pagamento dos aluguéis devidos, conforme previsto no artigo 373, inciso II, do CPC.

2.1. A falta de evidências que confirmem a data de desocupação do imóvel e a quitação de débitos pendentes culmina na obrigatoriedade do pagamento dos valores devidos sob o contrato de locação

3. RECURSO NÃO PROVIDO.